Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729378-22.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0744280-11.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A DESPACHO Em respeito ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição ID 55596460, apresentada pela agravada. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora